Tribunal: CARF
Processo: 10280.720610/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.720610/2012-20
ACÓRDÃO
3301-014.767 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CADAM S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006

NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO PRECISA
DO FATO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Não há que se falar nulidade do despacho decisório ou da decisão recorrida
quando há descrição precisa do fato que motivou a negativa do direito
creditório e com apontamento da legislação aplicável ao caso.
PER/DCOMP. ERRO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Erro de preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, em que o contribuinte não pode ter o erro saneado
no processo administrativo fiscal, sob pena de se inviabilizar a busca da
verdade material. Logo, em virtude do princípio da verdade material, o
erro no preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no
curso do processo administrativo fiscal, de modo a averiguar se os créditos
e débitos em questão estão sendo processados conforme a lei.
Demonstrado o erro incorrido pelo contribuinte, deve o mesmo ser
superado de modo a permitir a análise dos demais elementos de certeza e
liquidez do crédito tributário, nos moldes do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014

ACÓRDÃO
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.767 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720610/2012-20
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a duplicidade do
pedido e devolver os autos à Unidade de Origem para apreciação da liquidez e certeza do direito
creditório.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
indeferiu pedido de ressarcimento transmitido pela contribuinte com base em
créditos de COFINS Não-Cumulativa – Exportação do 1o Trimestre de 2006, por
duplicidade.
A contribuinte transmitiu, inicialmente, Declaração de Compensação formalizada
através do Per/Dcomp no 22005.44859.240206.1.3.09-1569, que registrou crédito
na data da transmissão e valor utilizado na DCOMP no montante de R$
169.998,39.
Na sequência, apresentou Pedido de Ressarcimento formalizado através do
Per/Dcomp no 31432.36070.280406.1.1.09-1306, informando crédito passível de
ressarcimento no valor de R$ 657.833,40.
Após, transmitiu Pedido de Ressarcimento formalizado através do Per/Dcomp no
33579.56945.160107.1.1.09-1695, informando crédito passível de ressarcimento
no valor de R$ 802.431,11.
Em 27/07/2009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem - DRF Belém
(PA) - intimou a contribuinte a sanear irregularidade no preenchimento do
PER/DCOMP no 33579.56945.160107.1.1.09-1695 (fl. 19). Na intimação,
constaram os seguintes registros e orientações:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.767 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720610/2012-20
3
O pedido de ressarcimento acima identificado representa solicitação em
duplicidade, pois há pedido de ressarcimento transmitido em data anterior
para o mesmo crédito.
(...)
Solicita-se apresentar pedido de cancelamento para o pedido de
ressarcimento em duplicidade e, sendo o caso, retificar o primeiro pedido
de ressarcimento apresentado referente ao mesmo crédito para nele
informar todo o saldo passível de ressarcimento no trimestre. (grifei)A
ciência da Intimação ocorreu em 06/08/2009 (fl. 20).
Em 10/05/2011, a DRF de origem emitiu Despacho Decisório (fl. 21)indeferindo o
Pedido
de
Ressarcimento
informado
no
Per/Dcomp
no
33579.56945.160107.1.1.09-1595, por duplicidade. Estes foram os termos da
decisão:
Indefiro o pedido de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima
identificado, uma vez que se trata de pedido em duplicidade.
Período de apuração do crédito: 1o TRIMESTRE DE 2006 PER/DCOMP com
pedido de ressarcimento do mesmo crédito:
31432.36070.280406.1.1.09-1306 Base legal: Parágrafo 7o do Art. 21 e
Parágrafo 2o do art. 28 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 19/05/2011 (fl. 22).
Manifestação de Inconformidade
Em 17/06/2011, foi apresentada Manifestação de Inconformidade (fls. 24 a 36),
em que a empresa apresenta a contextualização dos fatos e suscita a
tempestividade da manifestação.
Em seguida, em síntese, faz as seguintes alegações:
Nulidade do Despacho Decisório por Ausência / Erro de Fundamentação Legal
Após transcrever os dispositivos da IN/RFB no 900/2008 utilizados pela
Fiscalização para indeferir o pedido de ressarcimento, afirma haver erro do
enquadramento legal da suposta infração cometida e restar demonstrada a
inaplicabilidade do dispositivo legal invocado à fundamentação contida no
despacho decisório.
Esclarece que todas as exigências contidas no art. 28, § 2°, da IN/RFB n° 900/2008
encontram-se
perfeitamente
atendidas
na
PER/DCOMP
n°
33579.56945.160107.1.1.09-1695, tendo em vista que (i) a mesma se refere
apenas ao 1° trimestre de 2006, e (ii) o saldo credor de R$ 802.431,11, nela
indicado, já está com os valores dos descontos (deduções) e compensações
devidamente subtraídos, conforme se pode verificar na página 03 da referida
PER/DCOMP.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.767 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720610/2012-20
4
Aduz que a ausência ou incorreção da disposição legal supostamente infringida
implica no cerceamento do seu direito de defesa, previsto no art. 50, LIV e LV, da
Constituição Federal de 1988 (CF/1988), uma vez que esta passa a não dispor dos
elementos mínimos necessários para a apresentação de sua manifestação de
inconformidade. Desse modo, o art. 59, II, do Decreto n° 70.235/1972 prevê
expressamente que são nulos aqueles atos praticados com preterição do direito
de defesa do contribuinte, in casu, o erro no enquadramento legal da suposta
infração cometida pela requerente.
Cita jurisprudência administrativa que entende manter similaridade com o seu
caso. Registra que deve ser declarada a nulidade do despacho decisório.
A Possibilidade de Revisão de Ofício do Despacho Decisório
Declara que, de fato, cometeu um equívoco ao não classificar a PER/DCOMP n°
33579.56945.160107.1.1.09-1695 como sendo uma retificadora da PER/DCOMP
n° 31432.36070.280406.1.1.09-1306, por ela originalmente apresentada.
Considera, todavia, que esse mero erro formal, cometido no preenchimento de
sua PER/DCOMP, não pode servir como justificativa para o indeferimento do seu
pedido de ressarcimento. O importante é que o crédito indicado na PER/DCOMP
n° 33579.56945.160107.1.1.09-1695 corresponde exatamente àquele descrito em
seu Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) referente ao 1°
trimestre de 2006.
Afirma que a autoridade que analisou a PER/DCOMP deveria ter revisto de ofício o
mero erro formal cometido quanto à indicação da referida PER/DCOMP como
sendo original, passando a considerá-la como retificadora (o que, de fato, é) e,
consequentemente, deferido a integralidade do seu pedido de ressarcimento.
Aduz que o indeferimento do pedido de ressarcimento em questão é um
verdadeiro absurdo e não pode prejudicar a REQUERENTE, por tratar-se de mero
erro formal, o que significa dizer que a Administração Tributária, de ofício, pode e
deve homologar deferir o pedido de ressarcimento formulado.
Destaca que qualquer ato administrativo, em princípio, pode ser revogado ou
anulado pela Administração Tributária no exercício da autotutela de seus atos.
Cita a Súmula n° 473 do STF, que afirma que a administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não
se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial.
Registra a possibilidade de aplicar, por analogia, o disposto nos arts. 145 e 149 do
CTN. Cita acórdão do Conselho de Contribuintes que entende seguir a mesma
linha de raciocínio para ao final afirmar que a autoridade administrativa que
analisou o pedido de ressarcimento deveria ter revisto de ofício o mero erro
formal cometido pela requerente ao indicar a PER/DCOMP n°
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.767 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720610/2012-20
5
33579.56945.160107.1.1.09-1695 como sendo original, quando o correto seria
indicá-la como retificadora da 31432.36070.280406.1.1.09-1306.
Apresenta precedentes administrativos que, no seu entender, admitem a
compensação/ressarcimento de créditos, mesmo na hipótese de erro no
preenchimento do PER/DCOMP. Ressalta que o crédito objeto da PER/DCOMP n°
31432.36070.280406.1.1.09-1306, originalmente apresentada e substituída pela
PER/DCOMP n° 33579.56945.160107.1.1.09-1695, não foi utilizado pela
REQUERENTE, restando demonstrado que não se trata de hipótese de
aproveitamento de crédito em duplicidade.
Pedido
Por todo o exposto, requer que seja reformado o despacho decisório, para que,
ao final, seja deferido integralmente o pedido de ressarcimento dos valores
indicados na PER/DCOMP n° 33579.56945.160107.1.1.09-1695.
Encaminhamento A DRF de origem encaminhou o processo para apreciação de
DRJ (fl.146), atestando, implicitamente, a tempestividade da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Em análise da manifestação de inconformidade a 7a Turma da DRJ/POA por meio do
acordão 10-65.779 julgo-a improcedente mantendo o despacho decisório.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação, arguindo preliminarmente nulidade do despacho decisório
por ausência de previsão legal, bem como nulidade da decisão recorrida por violação ao
contraditória e a ampla defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida.
No que tange à questão preliminar de nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O rito processual do PER/DCOMP é regido por legislação específica, notadamente a
Lei no 9.430/1996 e a IN RFB no 900/2008 vigente à época dos fatos que estabeleciam as
condições e requisitos para a apresentação e análise dos pedidos de ressarcimento.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.767 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720610/2012-20
6
A identificação de duplicidade em tese configura uma inconsistência que impede o
processamento regular. A autoridade fiscal tem o poder-dever de verificar a regularidade formal
dos pedidos antes de adentrar no mérito. O indeferimento por vício formal, após a concessão de
prazo para saneamento (intimação) e a inércia do contribuinte, encontra pleno amparo na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e as obrigações acessórias.
O Despacho Decisório e a decisão da DRJ que o manteve não padecem de nulidade,
pois foram proferidos dentro da competência legal e em conformidade com o rito processual,
garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, fato é que a Recorrente apresentou tanto
manifestação de inconformidade quanto o presente voluntário se defendendo objetivamente do
que foi imputado.
Neste sentido, não há como prosperar os argumentos razão pela qual rejeito as
preliminares de nulidade.
Mérito:
No que tange ao mérito a Recorrente sustenta a possibilidade de revisão de ofício
do despacho decisório. Sustenta que de fato cometeu um equívoco ao não classificar o PER no
33579.56945.160107.1.1.09-1695, como sendo retificador do PER no 31432.36070. 280406.1.1.09-
1306, por ela originalmente apresentado. Todavia, esse mero erro formal, cometido no
preenchimento de seu PER, não pode servir como justificativa para o indeferimento do seu pedido
de ressarcimento.
Assim, a controvérsia reside na possibilidade de desconsiderar o erro no
preenchimento da segunda DCOMP apresentada em relação ao período, uma vez que a
Recorrente deixou de indicar sua condição de retificadora.
Como cediço, a jurisprudência deste Conselho tem evoluído no sentido de mitigar o
rigor formal excessivo quando se verifica a existência de um direito material subjacente. O
processo administrativo fiscal é regido, precipuamente, pelo princípio da verdade material, que
impõe à autoridade julgadora o dever de buscar a real situação fática e jurídica, superando óbices
meramente processuais que inviabilizem a análise do direito do contribuinte.
Interpretando a questão à luz do princípio da verdade material, um erro de
preenchimento em DCOMP não deveria ser um impedimento insuperável para que o contribuinte
corrija a falha no processo administrativo fiscal. O Parecer Normativo COSIT no 8, de 2014,
corrobora essa visão, orientando a autoridade administrativa a verificar a existência e
disponibilidade do crédito mesmo diante de inconsistências formais.
No que tange às inconsistências, a Recorrente demonstra em suas razões recursais
que o crédito indicado no PER no 33579.56945.160107.1.1.09-1695 corresponde exatamente
àquele descrito em seu Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) referente
ao 1o trimestre de 2006 (doc. no 4), como pode se verificar na tabela exemplificativa abaixo:

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.767 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720610/2012-20
7

Assim, entendo que o erro de preenchimento deve ser superado para permitir a
análise do crédito tributário nos termos de entendimentos proferidos por este Colegiado a saber:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da transmissão da
declaração. Assim, se a ciência do despacho decisório se deu dentro desse lapso
temporal não se vislumbra a homologação tácita.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/2006 a
31/12/2006 PER/DCOMP. ERRO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Erro de preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, em que o contribuinte não pode ter o erro saneado no processo
administrativo fiscal, sob pena de se inviabilizar a busca da verdade material.
Logo, em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de
PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do processo administrativo
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.767 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720610/2012-20
8
fiscal, de modo a averiguar se os créditos e débitos em questão estão sendo
processados conforme a lei.
Demonstrado o erro incorrido pelo contribuinte, deve o mesmo ser superado de
modo a permitir a análise dos demais elementos de certeza e liquidez do crédito
tributário, nos moldes do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(PROCESSO 18470.725760/2012-02 ACÓRDÃO 3102-002.834 – 3a SEÇÃO/1a
CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA SESSÃO DE 26 de junho de 2025 RECURSO
VOLUNTÁRIO)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP.
ERRO.
RETIFICAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. Em virtude do princípio da verdade
material, o erro no preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação
no curso do processo administrativo fiscal, de modo a averiguar se os créditos e
débitos em questão estão sendo processados conforme a lei. Comprovado o erro
informado pelo contribuinte, deve o mesmo ser superado de modo a permitir a
análise dos demais elementos de certeza e liquidez do crédito tributário, nos
moldes do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(Processo no 15374.938867/2008-24; Acórdão no 3402-007.534; sessão de
28/07/2020)
Sendo assim, voto no sentido de determinar o retorno dos autos à origem, para que
seja proferido novo despacho decisório, analisando os elementos de certeza e liquidez do crédito,
à vista dos documentos que constam deste processo, bem como as informações apresentadas
através
do
Per/Dcomp
no
22005.44859.240206.1.3.09-1569
e
Per/Dcomp
no
31432.36070.280406.1.1.09-1306, inclusive eventuais homologações tácitas.
Dispositivo.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e no mérito dar provimento parcial para afastar a duplicidade de pedidos determinar
o retorno dos autos à origem, para que seja proferido novo despacho decisório, analisando os
elementos de certeza e liquidez do crédito, à vista dos documentos que constam deste processo,
bem como as informações apresentadas através do Per/Dcomp no 22005.44859.240206.1.3.09-
1569 e Per/Dcomp no 31432.36070.280406.1.1.09-1306, inclusive eventuais homologações
tácitas.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.767 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.720610/2012-20
9

Fl. 283
DF CARF MF
Original